Tribunal: TJDFT
Processo: 0723812-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 373. CPC. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA DE FORMA DIVERSA PELO JULGADOR. PRINCÍPIO DA APTIDÃO DA PROVA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. DISTRITO FEDERAL. HISTÓRICO CLÍNICO DO PACIENTE/AGRAVADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Prescreve o artigo 373, § 1o, do CPC que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
2. Dessa forma, embora o ônus da prova, em regra, recaia sobre a parte autora, quanto aos fatos constitutivos do seu direito (inciso I), permite-se que em alguns casos a atribuição seja feita de modo diverso pelo juízo da instrução, pois cabe a este identificar - pelo princípio da aptidão para a prova - qual das partes deve suportar o ônus diante da análise concreta do caso.
3. Em cuidando a discussão de eventual existência de erro médico, denota-se ser o agravante a parte que detém melhores condições de apresentar o histórico clínico do paciente, o que autoriza a incidência do disposto no artigo 373, § 1o, do CPC, pois possui ele maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados na petição inicial, já que dispõe de toda a documentação sobre os atendimentos nos hospitais, exames físicos e de imagens realizados no agravado e na genitora, justificando-se a inversão determinada na origem.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.